Tribunal: STF
Processo: RE 1585902
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA LEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão monocrática pela qual neguei provimento a recurso extraordinário interposto pelo MPCE contra acórdão do Tribunal Estadual que absolveu da acusação de tráfico de drogas, reconhecendo a ilegalidade da entrada em domicílio pela polícia e a apreensão dos entorpecentes. Monocraticamente, neguei provimento ao extraordinário, tendo em vista entendimento adotado pelo acórdão recorrido estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo necessário, no mais, para discordância, o revolvimento fático-probatório. No recurso, o MPCE insiste na legalidade da abordagem policial e na presença de justa causa exigida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja restabelecida a condenação.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo recorrente e se as supostas máculas ao texto constitucionais são, além de existentes, cognoscíveis. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A absolvição do acórdão se deu em consonância com jurisprudência da Corte. Extrai-se do acórdão que os policiais não realizaram qualquer diligência prévia, qualquer campana. Os argumentos da parte no recurso não inovam e não possuem o condão de macular a decisão monocrática, a qual merece ser mantida. 

    4. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Negado provimento ao recurso.